Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702097-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANA MARCELLI BONTEMPO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. BANCO DO BRASIL. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE. 1. O Patrocinador é parte ilegítima da ação de revisão de benefício. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936 e 955, oriundos respectivamente do julgamento do REsp 1370191/Rj e do REsp 1.312.736/RS. 3. Recentemente, o STJ confirmou o trato da matéria com a publicação da tese firmada sobe o Tema 1021, ampliando seu alcance para as demais hipóteses remuneratórias e mantendo a modulação de efeitos já fixada no Tema 955. 4. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos Participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito, até a data daquele julgamento (8.8.2018). 5. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Considerando que o benefício temporário é constituído de verba decorrente de período superavitário, descabe impor a revisão, em razão da própria brevidade do fundo. 7. O ônus da sucumbência é decorrência lógica da condenação (art. 85 do CPC). 8. Recurso do Banco do Brasil conhecido e provido. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e que este seja condenado a recompor a reserva matemática. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 5o, caput, da Constituição Federal e 189 do Código Civil, pleiteando a condenação da PREVI ao pagamento das diferenças pelo Benefício Especial Temporário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 189 do CCB.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028